Tribunal: TJES
Processo: 5000786-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PEDRO SPECIMILLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000786-83.2022.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: PEDRO SPECIMILLI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI COBERTURA DE PROCEDIMENTO ONCOLÓGICO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Por todo o exposto, confirmo a liminar, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PEDRO SPECIMILLI em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para DECLARAR NULA a cláusula 7.1 do contrato contido no ID 11858601 - Pág. 3, nos termos do art. 51, IV, do CDC, bem como CONDENAR O RÉU ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Autor, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA DO TRATAMENTO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. DA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJAM MINORADOS OS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRIDO CONTRATOU E UTILIZA SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DA RECORRENTE. DIAGNOSTICADO COM CÂNCER, PROCEDEU A DIVERSOS TRATAMENTOS, OS QUAIS NÃO VÊM SURTINDO EFEITOS. NESSE CONTEXTO, SUA MÉDICA, ESPECIALISTA NA ÁREA DE ONCOLOGIA CLÍNICA, DIANTE DE SEU QUADRO CLÍNICO DE RISCO DE MORTE, PRESCREVEU O TRATAMENTO COM IPILIMUMAB ASSOCIADO AO NIVOLUMAB, O QUAL FOI NEGADO PELA RECORRIDA, AO ARGUMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUÍA A COBERTURA DESTE TRATAMENTO ESPECÍFICO. NA ORIGEM O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL EM COMENTO, BEM COMO ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PERÍCIA, VISTO QUE A CONTROVÉRSIA NÃO SE VERIFICA NO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR E SIM EM TORNO DA LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL, SENDO PLENAMENTE ADMISSÍVEL QUE A PRESENTE DEMANDA SEJA PROCESSADA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. NO MÉRITO, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO CORRETA A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO DE PISO. ISSO PORQUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS SERÁ OFERECIDA COBERTURA, MAS NÃO PODE INTERVIR NO TIPO DE TRATAMENTO PRESCRITO, SENDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE EVENTUAIS CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO SÃO NULAS, POR OFENSA AO ART. 51, IV DO CDC, POSTO QUE COLOCA O PACIENTE/CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM E RESTRINGE OS DIREITOS E AS OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À EQUIDADE DO CONTRATO. POR FIM, QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, É PRECISO ESCLARECER QUE ESTE SE OPERA
IN RE
ISPA, SENDO QUE O QUANTUM ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) SE REVELA ADEQUADO PARA AS PARTICULARIDADES DO FEITO, ESTANDO APTO A CUMPRIR AS FINALIDADES REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA DO INSTITUTO. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
OS DEMAIS TERMOS DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA SE MOSTRAM GENÉRICOS E NÃO IMPUGNAM EXPRESSAMENTE A SENTENÇA VERGASTADA, PELO QUE NÃO SERÃO APRECIADOS, POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)